Tribunal: TJSP
Processo: 1524364-25.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória.

1. A) Absolvição do delito de associação criminosa. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória.

1. A) Absolvição do delito de associação criminosa. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Estabilidade exigida verificada no caso concreto. Evidência de associação para a prática de furtos/roubos de casas. Depoimentos dos agentes da lei, claros e precisos, justificando a condenação imposta, ora mantida. B) Dispensa de prova de "corrupção" para caracterização do injusto. O delito previsto no art. 244-B do ECA é crime formal, bastando, para sua consumação, a comprovação de participação do menor na empreitada criminal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima. Súmula no 500 do C. STJ. C) Inviabilidade da tese defensiva. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Materialidade dimanada das provas técnicas, à vista do auto de exibição e apreensão da arma de fogo com numeração suprimida, consistindo em uma arma da marca Rossi, calibre .32, e 03 (três) cartuchos de munição íntegros, e pelo respectivo laudo pericial, atestando a aptidão lesiva da arma e das munições. Tipicidade específica e persistente. Autoria certa, eis que a arma foi localizada no veículo dos acusados. Policiais relataram que apreenderam a arma dentro do carro dos acusados. A potencialidade vulnerante restou pericialmente demonstrada. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.

Negado provimento.